Tribunal: TJSP
Processo: 1013763-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – VÔO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGENS POR DOIS DIAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – COM EFEITO, FOGE DA RAZOABILIDADE NÃO ENCONTRAR SUA BAGAGEM NO DESEMBARQUE DO VÔO. ALÉM DISSO, O FATO DE ESTAR EM OUTRO PAÍS, SEM SEUS PERTENCES, POTENCIALIZA A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013763-47.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BARBARA
MELISSA RIBAS, é apelada KLM - COMPANHIA REAL HOLANDESA DE
AVIAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013763-47.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29304
APEL.No: 1013763-47.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (24a VC DO F CENTRAL)
APTE. : BARBARA MELISSA RIBAS
APDO. : KLM COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO
APELAÇÃO
VÔO INTERNACIONAL
EXTRAVIO DE
BAGAGENS
POR
DOIS
DIAS

DANO
MORAL
CARACTERIZADO

COM
EFEITO,
FOGE
DA
RAZOABILIDADE NÃO ENCONTRAR SUA BAGAGEM NO
DESEMBARQUE DO VÔO. ALÉM DISSO, O FATO DE
ESTAR EM OUTRO PAÍS, SEM SEUS PERTENCES,
POTENCIALIZA A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BARBARA
MELISSA RIBAS, nos autos da ação indenizatória que move em face de KLM -
COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO, cujos pedidos iniciais foram
julgados parcialmente procedentes para condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$169,11, nos termos da sentença
de fls. 114/122, da Juíza TAMARA HOCHGREB MATOS, da qual o relatório se
adota.
A autora apela pela fixação de indenização por danos
morais, bem como pela inversão dos ônus da sucumbência.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O defeito na prestação do serviço é evidente, tendo em vista
que o contrato de transporte traz ínsita a cláusula de bem transportar, ao destino
final, o passageiro e seus pertences.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013763-47.2020.8.26.0100 -Voto no
3
O dano moral também está caracterizado, tendo em vista
que foge da razoabilidade não encontrar sua bagagem no desembarque do vôo.
Além disso, o fato de estar em outro país, sem seus
pertences, potencializa a ocorrência do dano moral.
Nessa mesma toada, a autora ainda teve de perder tempo
para adquirir produtos de higiene e algumas roupas.
Por derradeiro, o nexo de causalidade também é evidente já
que o dano experimentado pela autora se deu em virtude de negligencia da ré.
No que tange ao valor da indenização, há de se considerar
que na autora ficou sem seus pertences por 2 dias, em outro país, por culpa
exclusiva da ré, uma das maiores empresas aéreas do mundo.
Tais fatos conduzem à indenização no valor de R$
10.000,00, que traduz o entendimento desta Câmara em casos análogos, bem
como obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
Inverto a sucumbência e fixo os honorários do patrono da
autora em 20% do valor da condenação, considerando também o trabalho
desempenhado em segundo grau.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator